Tribunal: TJES
Processo: 5007178-05.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007178-05.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA COSME BONGIOVANI e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5007178-05.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA EDUARDA COSME BONGIOVANI, BIANCA COSME BONGIOVANI

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
MARIA EDUARDA COSME BONGIOVANI
e
BIANCA COSME BONGIOVANI
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
na qual as Autoras alegam, em síntese, que firmaram contrato de prestação de serviço de transporte aéreo com a requerida, pelo qual adquiriram passagens, para os dias 08/01/2022, às 10:30, de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG; e 11/01/2022, às 12:30, de Belo Horizonte/MG a Vitória/ES, mas foram surpreendidas com o cancelamento dos voos às vésperas do horário de embarque. Destacaram que tinham compromisso inadiável no destino, de modo que contataram a companhia aérea para que fossem reacomodadas, sem que lhes fosse oferecido voo que atendesse às suas necessidades. Assim, optaram pela resolução do contrato de transporte aéreo e contratação de transporte terrestre com outro fornecedor. Não obstante, afirmam que não receberam o reembolso integral da quantia paga pelas passagens aéreas, apesar das diversas solicitações apresentadas administrativamente. No mais, pugnam por compensação moral pelo abalo sofrido.

Em contestação (ID. 5447989), a Requerida aduz que o cancelamento do voo teria decorrido de força maior extrínseca, a afastar sua responsabilidade. Neste contexto, aduz que o crédito relativo ao valor das passagens foi disponibilizado às demandantes, através de vinculação ao localizador, conforme opção manifestada. No mais, impugnou o pleito compensatório e requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5447996), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Desta forma, diante da conduta da ré, de sua capacidade econômica, do impacto social do fato, das consequências do ilícito contratual e dos demais elementos constantes dos autos, já mencionados anteriormente, fixo a compensação, a título de danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
constante da inicial, para
CONDENAR
a requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. a pagar às autoras MARIA EDUARDA COSME BONGIOVANI e BIANCA COSME BONGIOVANI:

I)
R$771,60
(setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos) a título de reembolso, com acréscimo de correção monetária desde a data do ato ilícito (08/01/2022) e juros legais a partir da citação.

II)
R$ 2.000,00
(dois mil reais) para cada uma das requerentes, a guisa de dano moral, atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignadas, as Autoras interpuseram Recurso Inominado (ID. 5447999), objetivando a majoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no r. Despacho de ID. 54478009.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Verifico que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrida, na medida em que não foi garantido às Autoras a opção de reacomodação em outro voo, pelo que tiveram que providenciar, às suas custas, transporte terrestre, para que pudessem chegar ao destino em tempo de cumprirem seus compromissos, bem como porque não houve comprovação de que as Recorrentes tenham sido informadas previamente acerca do cancelamento do voo.

Tais circunstâncias evidenciam o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelas consumidoras, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autora, que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autora. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)